Tribunal: TJMT
Processo: 1037914-82.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VISTOS...
Apelação Cível aviada pela Energisa Mato Grosso -Distribuidora de Energia Elétrica S.A. ̧ objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva, promovida pela Tokio Marine Seguradora S/A, condenando-a ao pagamento de R$ 9.927,00 (nove mil e novecentos e vinte e sete reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir do desembolso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Para tal desiderato, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de prova pericial.
No mérito, argumenta que o dano material deve ser comprovado, não podendo ser considerado documentos produzidos de forma unilateral, bem como aduz que inexiste laudo assinado por técnico competente, comprovando a danificação da rede de distribuição de energia, tampouco que a queima de equipamentos ocorreu por culpa de seus prepostos.
Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado e, ainda, a retificação dos juros e correção monetária, para que sejam fixados a partir da citação.
A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (Id. 50788494).
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC e, ainda, Súmula 568 do STJ.
Preliminar de Cerceamento de Defesa.
A apelante defende que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não possibilitou a realização da audiência de perícia técnica, para a constatação da verdadeira causa da queima dos equipamentos, que pretende ver anulada.
Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.
Com efeito, é assegurado pela legislação, através dos artigos 355 e 370 do CPC, que nos casos em que os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução, o que ocorreu na hipótese.
Ademais, in casu, todos os aparelhos já haviam sido reparados ou trocados pela seguradora, o que tornaria inócua a perícia pleiteada.
Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte, em caso similar, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
(...)” (N.U 1021050-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)
Sendo assim, no presente caso é evidente que o conjunto probatório mostra-se suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado a quo, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.
Posto isso, rejeito esta preliminar.
Do Mérito
No caso, a Tokio Marine Seguradora S/A moveu a presente ação regressiva em face da Energisa Mato Grosso, sustentando que em decorrência de variações de energia elétrica na unidade consumidora de sua segurada, ocasionou a queima de equipamentos eletrônicos conectados na rede, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária.
A sua pretensão está amparada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:
“Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
Para tanto, trouxe aos autos todas as provas documentais que comprovam que os equipamentos assegurados, foram danificados por uma descarga de energia elétrica.
Apresentou o Aviso de Sinistro realizado por Cocanorte Distribuidora de Bebidas Ltda. no 1524375, relatando que em 06/12/2015, houve a queima de equipamentos de sua empresa, tais como uma automatizadora deslizante industrial, vídeo porteio, HDI, uma central intelbraz, placa ramal analógica, terminal inteligente para central e uma SC ativação, conforme Relatório de Regulação e Laudos Técnicos emitidos por Texlel Telecomunicações e Tormes Segurança Eletrônica, concluindo pela indenização no valor de R$ 9.927,00 (nove mil e novecentos e vinte e sete reais) (Id no 50786480 e 50786483).
Com efeito, a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal:
“Art. 37 [...]
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Desta forma, basta que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal para a configuração do dever de ressarcir a vítima.
Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – EMPRESA/RÉ QUE É CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC – RISCO ADMINISTRATIVO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PROVOCOU CURTO CIRCUITO DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS APARELHOS E EMPRESA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –– RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo a Concessionária tendo ao seu dispor amplos mecanismos que possibilitariam a ela provar suas alegações, preferiu ficar na cômoda posição de nada positivar nos autos ou produzir em Juízo, quedando-se solitário o óbice de que não há nos seus registros da falha noticiada pela autora. 2. A Seguradora/autora trouxe aos autos dois diferentes laudos periciais que chegaram à mesma conclusão de que os eletrônicos da segurada foram danificados pela brusca oscilação de energia elétrica, o que coincide exatamente com a narrativa realizada pela segurada, de modo que, apesar de produzidos unilateralmente, os documentos acostados aos autos constituem sólido conjunto probatório, que é suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar.” (N.U 0026638-76.2014.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (destaquei)
Na espécie, verifica-se que acompanharam a peça inicial o Contrato do Seguro, Aviso do Sinistro, Laudos Técnicos e Relatório de Regulação de Vistoria, Orçamentos e o comprovante de pagamento a segurada (Id n o 50786480 e 50786483).
Sendo assim, tais documentos corroboram com a tese trazida na exordial, quanto aos danos ocorridos nos bens nas empresas dos segurados da apelada. Ademais, os laudos técnicos foram elaborados por empresas capacitadas e indicam que a queima dos equipamentos se deram em virtude da sobrecarga de energia elétrica e, portanto, merecem serem considerados válidos.
Outrossim, ainda importante registrar que a seguradora realizou a comunicação a concessionária de energia elétrica, através da Notificação Extrajudicial (Id no 50786487), dando conhecimento acerca do sinistro ocorrido.
Além do mais, a apelante não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.
Desse modo, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária apelante e o resultado danoso acarretado à segurada da apelada, emerge daí, sem sombra de dúvida, o dever da concessionária ao ressarcimento pugnado.
A propósito, em situação semelhante, trago à colação precedente desta Câmara, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (N.U 0028553-92.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) (destaquei)
No que tange à insurgência quanto ao termo a quo, para a fixação dos juros de mora e correção monetária, tenho que razão não lhe assiste.
Isso porque, nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.
Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência: N.U 0057895-56.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018.
Isso posto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que o juízo a quo já o fixou na porcentagem máxima estabelecida pelo artigo 85, §2o do CPC.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator